Tribunal: TJSP
Processo: 1032863-93.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Os embargos de declaração opostos para eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou suprir omissão, conforme previsto no art. 1.022 I e II do CPC, não têm cabimento quando o entendimento da embargante é contrário à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Os embargos de declaração opostos para eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou suprir omissão, conforme previsto no art. 1.022 I e II do CPC, não têm cabimento quando o entendimento da embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão – A pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores não autoriza o acolhimento dos embargos - Ausentes quaisquer dos vícios que autorizem a oposição dos embargos previsto no art. 1.022 do CPC - V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1032863-93.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FERNANDA MARCELINO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A. e HOSPITAL E MATERNIDADE
SACRECOUER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032863-93.2017.8.26.0002/50000 -Voto no 10213
2
VOTO no 10.213
Embargos de Declaração n. 1032863-93.2017.8.26.0002/50000
Origem: Foro Regional II Santo Amaro (1a Vara Cível)
Embargante: FERNANDA MARCELINO
Embargada: INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Obscuridade

Inocorrência Embargante que pretende a rediscussão das
questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do
recurso Os embargos de declaração opostos para eliminar
contradição, esclarecer obscuridade ou suprir omissão,
conforme previsto no art. 1.022 I e II do CPC, não têm
cabimento quando o entendimento da embargante é
contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão A
pretensão
da
embargante
de
prequestionar
matéria
infraconstitucional visando à eventual interposição de
recurso perante as Instâncias Superiores não autoriza o
acolhimento dos embargos - Ausentes quaisquer dos vícios
que autorizem a oposição dos embargos previsto no art.
1.022 do CPC - V. Acórdão que fica mantido tal como
prolatado EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
FERNANDA MARCELINO contra v. Acórdão de fls. 530/538, que deu provimento
ao recurso da ré e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais,
pois a frustração da expectativa de ter o filho nascido por parto normal e ter que
passar por um procedimento inicialmente indesejado (parto cesáreo), por si só,
sem a existência de um dano concreto em sua saúde física ou psíquica, não enseja
reparação por dano moral. Ademais, a autora consentiu com a realização do parto
via cesárea, em conversa inclusive com seu marido, não havendo nos autos
qualquer indício de que tenha sido induzida a realizar o parto cirúrgico, realizado
evidentemente sob a indicação médica no momento da interrupção da medicação
para induzir o parto normal. E o laudo pericial realizado, na realidade, analisou os
prós e contras entre parto normal e via cesárea, sem concluir por qualquer
ocorrência de dano concreto à saúde da parturiente ou do bebê.

Sustenta a embargante que há obscuridade no
acórdão embargado, pois a sua fundamentação e os pontos considerados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032863-93.2017.8.26.0002/50000 -Voto no 10213
3
afastar a condenação das rés em danos morais não condizem com as provas
constantes dos autos e do laudo de perícia médica. Embora fosse de sua vontade
ser submetida ao parto normal, procedimento menos invasivo e agressivo para
mãe e bebê, foi coagida pela enfermeira do hospital réu a realizar uma cesariana,
tendo sido tal indicação precipitada, equivocada e indicada individualmente pela
enfermeira Patrícia, além de não ter sido indicada por um médico. Pleiteia, assim
que sejam acolhidos e providos os presentes embargos, para aclarar a obscuridade
existente no acórdão, e julgar procedente o pedido inicial, uma vez que há
elementos probatórios suficientes nos autos que demonstram os danos suportados
pela ora embargante que justificam a concessão de indenização, nos termos dos
artigos 186, 927, 932 e 933, todos do Código Civil, inclusive para fins de
prequestionamento.

É o relatório.

Do que consta do v. Acórdão embargado, a
fundamentação lá exposta é suficientemente clara, tendo sido analisados todos
os temas trazidos à discussão no recurso interposto pelas ora embargantes, não
se vislumbrando a alegada obscuridade.
Nota-se, na verdade, que a pretensão da embargante
é rediscutir a questão e modificar a decisão, evidenciando o caráter infringente dos
presentes embargos de declaração.
Cabe ressaltar que os embargos de declaração
opostos para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão,
conforme previsto no art. 1.022, I e II do CPC, não têm cabimento quando o
entendimento da embargante é contrário à fundamentação explanada no v.
Acórdão.
Nesse sentido já se pronunciou o c. STJ: “A
contradição que autoriza os Embargos de Declaração é do julgado com ele mesmo,
jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, 4a Turma,
EDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 07.05.2002).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032863-93.2017.8.26.0002/50000 -Voto no 10213
4
Por fim, como exposto, todas as teses foram
devidamente analisadas de acordo com a legislação vigente, razão pela qual a
pretensão da embargante de prequestionar dispositivos legais visando à eventual
interposição de recurso perante as Instâncias Superiores não autoriza o
acolhimento dos embargos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração.
ANGELA LOPES
Relatora